Tribunal: TJDFT
Processo: 0743979-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. OBRIGAÇÕES PENDENTES. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento de sentença.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: a presença dos requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, com base no art. 50 do CC, a fim de incluir a empresa sucessora no polo passivo do cumprimento da sentença.
III – Razões de decidir
4. É inequívoco nos autos que a empresa executada foi dissolvida irregularmente pelos sócios, de modo fraudulento, com intuito de lesar os credores, ante a ausência de patrimônio para honrar as dívidas contraídas, sendo sucedida irregularmente por sociedade constituída por parente da sócia da executada, estando presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda. Reformada a r. decisão agravada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0745629-81.2023.8.07.0000, Relatora Leonor Aguena, 5a Turma Cível, data de julgamento 11/9/2024.